Tribunal: TJDFT
Processo: 0747701-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747701-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Emilio Jose de Azevedo e outros Agravado: Emerson Cicari de Morais e Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emilio Jose Azevedo e outros (Id. 77894243) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704044-67.2024.8.07.0015. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator